Tribunal: TJMT
Processo: 1021373-89.2020.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS – NÃO REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE PEDIDO QUANTO AOS DANOS MATERIAIS – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021373-89.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALINE RODRIGUES ACOSTA ROCHA - CPF: 021.536.121-01 (RECORRENTE), HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 199.193.408-47 (ADVOGADO), WILSON PINHEIRO MEDRADO - CPF: 692.883.641-53 (ADVOGADO), MARCOS GONCALVES DE SOUZA - CPF: 865.340.761-87 (ADVOGADO), NILCELINA DOS SANTOS - CPF: 545.372.821-34 (RECORRENTE), ANDERSON RIBEIRO DA GRACA LEITE - CPF: 936.574.801-10 (RECORRIDO), SHIRLE PEREIRA BARROSO ARARA - CPF: 005.639.982-02 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS – NÃO REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE -
F
ALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE PEDIDO QUANTO AOS DANOS MATERIAIS – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam as recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 162088821, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
condenando o reclamado
, nos termos do artigo 487, I do CPC, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
,
para cada autora
, corrigido monetariamente (INPC), a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1%, desde a citação (21/05/2022).

As recorrentes, em suas razões recursais, pleiteiam a reforma parcial da sentença, a fim de julgar procedente o pedido de indenização por danos materiais e majorar os danos morais.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial
, as reclamantes contrataram com o reclamado os serviços de venda e montagem de móveis planejados.

Asseveram que, no dia 19 de fevereiro de 2020, foi realizado o contato com os responsáveis pela empresa que seria de responsabilidade do demandado, que foram até o endereço da parte autora, sendo realizado o orçamento no valor de R$3.800,00 (três mil e oitocentos reais).

Neste sentido, o contrato de serviço foi firmado entre partes na forma verbal, nos valores do orçamento e pago da seguinte forma: 06 parcelas de R$637,00 (seiscentos e trinta e sete reais) (id.

162090766 e 162090769).

Asseveram que o reclamado não prestou o serviço e bloqueou as tentativas de contato das autoras.

O demandado, apesar de devidamente citado, não compareceu à audiência e nem apresentou contestação, tornando-se revel (id.
162088811).

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
condenando o reclamado
, nos termos do artigo 487, I do CPC, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
,
para cada autora
, corrigido monetariamente (INPC), a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% desde a citação (21/05/2022).

Pois bem, o cerne recursal cinge-se na possibilidade de reconhecimento da indenização por danos

materiais e majoração dos danos morais.

A relação jurídica entre as partes rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, e à parte reclamada fatos extintivos ou modificativos do direito das autoras.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Por outro lado, não merece guarida o pleito de condenação do reclamado ao pagamento de danos materiais, uma vez que tal medida configuraria apreciação de pedido não elencado na inicial, hipótese vedada no ordenamento jurídico
. A saber:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PEDIDO RECURSAL DE PAGAMENTO DE MULTA DE 40% DO FGTS - PLEITO NÃO FORMULADO NA INICIAL - INOVAÇÃO NO APELO - NÃO CONHECIMENTO - PROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL 1.

Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando se vislumbra erro material no julgado combatido, servindo como meio de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.

2. Não tendo sido formulado, na exordial, pedido de pagamento de multa de 40% do FGTS, tal requerimento apenas em sede de apelação configura indevida inovação recursal.

3. Embargos de declaração acolhidos.

(TJ-MG - Embargos de Declaração-Cv: ED 10000160915526002 MG)

Cumpre observar que as autoras somente pediram declaração de inexistência de débito e suspensão das parcelas vinculadas ao cartão de crédito, não havendo qualquer menção quanto ao interesse na restituição dos valores.

Em relação aos danos morais, não há que se falar em inocorrência destes, eis que as reclamantes foram submetidas a transtornos e dissabores em razão da contratação de um serviço que não prestado pelo reclamado.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais para cada autora
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico e
em observância ao fato de que o reclamado se trata de pessoa física
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023